Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700793-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CLAUDIO DE QUEIROZ DIAS AGRAVADO: JC DE QUEIROZ DIAS RESTAURANTE &amp; CHOPPERIA, JOSE CARLOS DE QUEIROZ DIAS DECISÃO O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). No caso concreto, os documentos carreados pela recorrente não se mostram suficientes à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer a manutenção a família. O recorrente, servidor público (bombeiro militar) com rendimentos brutos de mais de sete salários mínimos, regularmente intimado para comprovar a hipossuficiência, não comprovou qualquer gasto extraordinário hábil a fundamentar o deferimento do benefício (juntou somente contracheque, faturas e contas referentes a maio e junho de 2022, os quais não se prestam a demonstrar a atual situação de hipossuficiência). As custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. I Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita à parte recorrente. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação do preparo do agravo, pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o c/c Lei 9099/1995, art. 42, § 1o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito